Tribunal: TJPA
Processo: 0003618-46.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003618-46.2015.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: PATRICIA DE CASTRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003618-46.2015.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO HONDA S.A
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423
APELADA: PATRICIA DE CASTRO SIQUEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 295, VI, AMBOS DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No caso, observa-se que o Juízo Singular entendeu que a determinação de emenda da inicial não teria sido cumprida, proferindo sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 284, parágrafo único e art. 295, VI, ambos do CPC/73.
2. O prazo para emendar a peça inicial, previsto no artigo 284, do CPC/73, é dilatório e não peremptório, podendo ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juízo.
3. Não se mostra razoável a extinção do feito sem que o pedido de dilação do prazo apresentado tempestivamente seja apreciado, tendo este E. Tribunal firmado entendimento de ser incabível o indeferimento da inicial.
4. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003618-46.2015.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO HONDA S.A
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423
APELADA: PATRICIA DE CASTRO SIQUEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO HONDA S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial ante a ausência de regularização processual e juntada da via original da cédula de crédito bancário para fins de emenda a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 284, parágrafo único e art. 295, VI, ambos do CPC/73, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelante em desfavor de PATRICIA DE CASTRO SIQUEIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2806326, págs. 01/09, a parte Apelante discorre seu inconformismo sustentando que a petição inicial apresentada se encontra devidamente instruída, sendo desnecessária a juntada de documental autenticado ou em seu original exigidos pelo Magistrado
a quo
. Afirma que a extinção do feito foi prematura e que o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado ao caso concreto. Requer o provimento do recurso para que seja a decisão recorrida reformada em sua integralidade.
Juntou documentos aos ids 2806326, págs. 10/11.
Certidão de tempestividade recursal ao id 2806326 - pág. 13.
Nesta Instancia Revisora, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em observância as regras do Direito Intertemporal positivada no artigo 14, do Código de Processo Civil-2015, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC-73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual civil.
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos intrínsecos e extrínsecos processuais, viabilizadores da admissibilidade recursal.
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido, dele conheço.
Inexistindo questões preliminares, passo à análise
do meritum causae
.
A
quaestio iuris
consiste em verificar acerca da decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial ante a ausência de regularização processual e juntada da via original da cédula de crédito bancário para fins de emenda a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
O recurso comporta provimento.
No caso, observa-se que o Juízo Singular entendeu que a determinação de emenda da inicial (id 2806323 - pág. 27) não teria sido cumprida, proferindo sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 284, parágrafo único e art. 295, VI, ambos do CPC/73.
Com efeito, é consabido que a natureza do prazo previsto no art. 284 do CPC/1973 é dilatória e não peremptória, admitindo a possibilidade de ampliação por parte do juiz, de modo que, tendo a faculdade de prorrogar o prazo, o juiz pode aceitar ou recusar o ato intempestivamente praticado.
Verbis:
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Sobre o tema, o eminente processualista Humberto Theodoro Júnior assim preleciona:
"De um modo geral, peremptório é o prazo que a seu termo cria uma situação que condiciona a própria função jurisdicional, tal como se dá com a revelia, a coisa julgada e a preclusão pro iudicato; e dilatório, aquele que põe em jogo apenas interesse particular da parte"
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 39ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. I, p. 221).
Verifica-se que após o despacho de emenda a inicial, o apelante, no prazo estabelecido, requereu a prorrogação do prazo para o cumprimento da diligência determinada, alegando ser necessária ao efetivo cumprimento da determinação judicial, o qual não foi apreciado pelo juízo de piso, que, ao receber os autos, proferiu diretamente sentença de indeferimento da petição inicial. (ids 2806323 - págs. 28/31 e 2806324 - págs. 01/02.
Acerca do assunto, a jurisprudência deste E. Tribunal firmou entendimento de ser incabível o indeferimento da inicial sem a apreciação do pedido de dilação apresentado tempestivamente. A propósito:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O prazo para emendar a peça de ingresso, previsto no artigo 284, do CPC/73, é dilatório e não peremptório, podendo ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juízo. 2. Na hipótese, não se afigura razoável a extinção do feito haja visto que não houve a apreciação do pedido de dilação do prazo para a apresentação da documental exigida pelo Juízo a quo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 01347139020158140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. - Diante da existência de pedido justificado para prorrogação do prazo com o fim de emendar a exordial, é defeso ao julgador proferir sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob pena de violar os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processuais. - Às fls. 40, em 11 de abril de 2017, foi proferido despacho determinando à parte autora que emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos a notificação que convalide de forma clara e expressa o devedor, bem como juntasse procurações e substabelecimentos atualizados. - Ato contínuo a parte autora manifestou-se às fls. 42, em 17 de abril de 2017, requerendo o prosseguimento do feito com o consequente deferimento da liminar e às fls. 43, em 26 de abril/2017 requerendo a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, a fim de juntar aos autos os documentos solicitados. - A certidão do diretor de secretaria de fls. 45 certificou que a autora não teria se manifestado acerca da determinação de emenda da inicial, apesar de devidamente intimada via publicação no Diário de Justiça às fls. 41. - Mesmo após a manifestação tempestiva da parte autora (fls. 43), sobreveio sentença, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, não houve inércia da parte no cumprimento da ordem de emenda da inicial, pois a mesma veio aos autos e requereu a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, a fim de que pudesse cumprir a determinação de emenda. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO (2018.00245038-11, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-01-31, Publicado em 2018-01-31)
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Embora o prazo insculpido no art. 284 do CPC/1973 não seja peremptório, possuindo natureza dilatória, sendo possível sua prorrogação, esta deve ser solicitada antes do seu exaurimento. 2.Solicitada a dilação de prazo para a emenda da exordial, é incabível a extinção sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, sem o exame do pedido. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2017.02644972-83, 177.229, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-26)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
EX POSITIS
, CONHEÇO E PROVEJO O RECURSO PARA REFORMAR A
SENTENÇA A QUO
, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020